Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. FRUSTRAÇÃO DE TODAS AS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu a execução, na forma prevista no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Em suas razões, aduz que há bens penhoráveis para satisfazer o crédito do exequente. Refere que tais bens estão localizados em Caldas Novas/GO. Requer a reforma da sentença, para que seja retomada a execução, com penhora do imóvel localizado em Goiás.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48572930 - Pág. 1). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 48572934).
III. Consta dos autos que foi localizado um imóvel desembaraçado e vinculado ao executado. Todavia, tal bem está situado em outro Estado. Nesse contexto, tendo em vista não terem sido localizados outros bens passíveis de penhora, não é razoável inviabilizar a constrição de bem localizado em comarca diversa, sobretudo porque tal bem já foi devidamente discriminado pelo credor.
IV. Em reforço, a Lei 9.099/1995 não veda o manejo de Carta Precatória no âmbito dos Juizados Especiais. Ao contrário, a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada, conforme preconizado pelo art. 13, § 2o, da Lei 9.099/95.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.